Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-26.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008409-26.2016.8.14.0070

APELANTE: IVALDO LOPES LOBATO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE DISPARO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 10.826/2003 C/C ART. 306, DO CTB – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

FATO
:
Agente que se dirigiu à residência da vítima, onde ocorria o velório do pai desta, e efetuou três disparos de arma de fogo, fugindo em seguida em veículo automotor, vindo a ser preso algum tempo depois, após diligências da polícia militar que obteve informações sobre o local de sua residência e para lá se dirigiu, realizando sua prisão quando saía do veículo – do qual estava na direção -, estando visivelmente embriagado e na posse de arma de fogo.

Pleito defensivo pela absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com aplicação ao caso do princípio da consunção, redução da pena base ao mínimo legal, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 16 DE AGOSTO DE 2016. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 23 DE AGOSTO DE 2021. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, LEI 10.826/03, PRESCREVENDO EM 04 ANOS, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CPB.

PENA COMINADA EM 06 MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE TRÂNSITO, ART. 306, DO CTB, PRESCREVENDO EM 03 ANOS, DE ACORDO COM O ART. 109, VI, DO CPB.

ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER FEITA SOBRE A PENA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE, MESMO NOS CASOS DE CRIME CONTINUADO, APESAR DE SE UNIFICAREM AS PENAS PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO.

DECORRIDOS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, ART. 110, § 1º, E 119, TODOS DO CP.

RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IVALDO LOPES LOBATO JUNIOR
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003.

Narrou a denúncia, ID 18884033, que no dia 28 de julho de 2016, à noite, o ora apelante se dirigiu à residência da vítima, Sr. Flagonildo de Lima Góes, na Rua Major Frederico, n° 1258, Bairro Centro, na cidade de Abaetetuba, e, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, uma pistola .380, n° de série KIT12642, em direção ao chão, fato ocorrido no momento em que estava ocorrendo o velório do genitor da vítima, empreendendo fuga em seguida em um veículo de cor vermelha sendo, porém, seguido pela vítima.

Que a Polícia Militar foi acionada e informada da ocorrência e, em diligências no local, foi constatada a veracidade das informações e de que o criminoso estaria em um carro vermelho, passando a realizar ronda às proximidades da feira, oportunidade em que os agentes militares foram informados de que o réu estaria chegando à sua residência e de posse de tal informação os policiais se deslocaram até o imóvel e avistaram o apelante, embriagado, entrando em casa.

Que os policiais fizeram sua abordagem, sendo encontrado em seu poder uma arma de fogo, tipo pistola .380, n° de série KIT12642, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual continha 08 (oito) munições, tendo o apelante desacatado a guarnição da PM, proferindo palavras ofensivas contra os agentes públicos, sendo aquele encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

Ressaltou a denúncia que desde o momento em que foi a residência da vítima até sua prisão estava o apelante dirigindo embriagado um veículo automotor de cor vermelha, conforme constatado pelos agentes públicos no momento da prisão confessado pelo acusado, que afirmou ter ingerido cerveja.

Que na delegacia o apelante proferiu palavras de ameaça contra a vítima, afirmando que aquela amanheceria com “
a boca cheia de formiga
”.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15, da Lei 10.826/03, c/c artigos 147, caput, e art. 331, caput, do CP e art. 306, § 1º, II, da Lei 9.503/97 – CTB.

Em ID 18884034, foi recebida a denúncia, em 16/08/2016.

Em ID 18884036, resposta à acusação.

Em ID 18884042, Laudo nº. 2016.05.000034-CPP, que concluiu pela ocorrência dos disparos no imóvel indicado.

Em ID 18884050, termo de audiência, mídia em ID 18884051/55, contendo alegações finais ministeriais orais.

Alegações finais, ID 18884063.

Em ID 18884064, sentença penal condenatória, proferida em 23/08/2021 e publicada em 01/09/2021, na qual, aplicando ao caso o princípio da correlação, deu parcial provimento à denúncia, restando o ora apelante condenado pelos crimes dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, e pelo crime previsto no art. 306, do CTB, restando a pena para o crime de disparo de arma de fogo cominada, ao final, em 02 anos de reclusão e 30 dias multa, mesmo
quantum
para o crime de porte ilegal de arma de fogo e, para o crime de embriaguez ao volante, em 06 meses de detenção e 20 dias multa passando, ao final, em razão do concurso material de crimes, a ser de 04 anos de reclusão, 06 meses de detenção e pagamento de 80 dias multa, patamar no qual se tornou definitiva.

Em
razões recursais,
ID 22286150, a defesa requereu a absolvição do ora apelante pelo crime de porte ilegal de arma, com aplicação ao caso do princípio da consunção, bem como revisão da dosimetria para redução da pena base ao mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, fixação do regime aberto e sua substituição por pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões,
ID

22286152, o Ministério Público Estadual se manifestou pelo não provimento do apelo.

Nesta
Instância Superior,
ID 24852136, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IVALDO LOPES LOBATO JUNIOR
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Prescrição Retroativa

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista nos artigos 14 e 15, da Lei 10.826/03, bem como pelo crime previsto no art. 306, do CTB, restando cominada pena de 02 anos de reclusão para o crime do art. 14 e 02 anos de reclusão para o crime do art. 15, do estatuto do desarmamento, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em quatro (04) anos

e em 06 meses de detenção para o crime previsto no art. 306, do CTB, restando a pena, ao final, cominada em
04 anos de reclusão, 06 meses de detenção e pagamento de 80 dias multa.

Ocorre que, nos termos do art. 119, do CP, nos casos de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um deles isoladamente, devendo tal regra ser aplicada mesmo nos casos de crime continuado, assim orientando a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CRIME CONTINUADO – CAUSA DE AUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROVIMENTO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CORRÉU – EXTENSÃO DOS EFEITOS.

No caso de concurso de crimes, a prescrição da pretensão punitiva incide sobre a pena de cada um, isoladamente, não devendo ser considerada a causa de aumento de pena do crime continuado, nos termos do art. 119 do Código Penal e Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

Há que se reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa à corré que não manejou recurso. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000464-32.2015.8 .15.0381, Relator.: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal)

Acerca da matéria, vejamos o teor da Súmula 497 do STF:

Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Ou seja, para se determinar o prazo de prescrição, deve-se levar em conta a pena individual de cada crime da série, e não a pena total resultante do acréscimo pela continuidade delitiva.

Tem-se dos

autos que para cada um dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826
/03, a pena cominada foi de 02 anos de reclusão que, de acordo com o art. 109, V, do CP, prescreve em 04 anos, e para o crime do art. 306, do Código de Trânsito foi cominada pena de 06 meses de detenção que prescreve em 03 anos, conforme o preceito contido no art. 109, VI, do CPB.

Tem-se, no caso dos autos, que a denúncia foi recebida em
16 de agosto de 2016, sendo a sentença proferida somente em 23 de agosto de 2021,
ou seja, da data do recebimento da denúncia até a data em que proferida a sentença transcorreram cinco anos e sete dias, restando patente a ocorrência da prescrição, que há que ser reconhecida, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ressalto que ocorrido o trânsito em julgado para acusação o
quantum
cominado em sentença não pode mais ser alterado e sendo a prescrição regulada pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, há que se ter por base a pena em concreto de 02 anos de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para cada crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, artigos 14 e 15,
caput
, da Lei 10.826/03

que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Portanto, em sendo o marco inicial da contagem do prazo prescricional retroativo ao dia do recebimento da denúncia, ou seja,
16 de agosto de 2016
, a contagem do prazo prescricional passa a fluir a partir de então.

Por outro lado, tem-se que a sentença condenatória foi prolatada em 27 de agosto de 2021, sendo este o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, Inciso IV, do Código Penal.

Considerando que, o prazo prescricional para cada um dos crimes é de 04 (quatro) anos, levando-se em conta o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 07 (sete) dias entre o dia de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, há que ser reconhecido que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa, vez que, inexoravelmente transcorreu prazo superior ao estabelecido pelo comando normativo entre os marcos interruptivos
.

Assim
, em já tendo passados mais de 04 (quatro) anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e, de ofício,
reconheço extinta a punibilidade do ora apelante,

ante a ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, art. 110, § 1º e art. 119, do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
16 de junho de
2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025